Tribunal: TJDFT
Processo: 0715199-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA. SISTEMA INFORMATIZADO. RENOVAÇÃO. BACENJUD. INFOJUD. RENAJUD. INEXISTÊNCIA. BENS. ATIVOS FINANCEIROS.
1. Não obstante ser obrigação do credor a indicação de bens do devedor passíveis de penhora, em razão do princípio da cooperação entre as partes do processo, razoável o deferimento das diligências necessárias dar efetividade ao processo.
2. Recurso conhecido e provido.